Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 18982826, o SINDIRETA impugnou os cálculos judiciais vistos no ID: 18362505, assentando que “a douta contadoria não elaborou os cálculos referente aos honorários da execução conforme determinação contida em decisão constante do ID 9759334”. O DISTRITO FEDERAL, no ID: 18922814, concordou com as contas judiciais. Outrossim, o DF nada disse sobre a impugnação do SINDIRETA, conforme certidão de ID: 19913208. No ID: 19709787, consta a anuência das servidoras MARIA AMÉLIA MAIA DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. Manifestação do DF favorável às anuências no ID: 20288595. É o relatório. Decido. De fato, os cálculos judiciais estão omissos quantos aos honorários da execução, de modo que assiste razão ao exequente. Outrossim, registra-se que, conforme consignado no ID: 9759287, definiu-se nos embargos opostos a esta execução, devidamente transitados em julgado, que se observasse a Lei n. 3.624/2005, a qual fixou em 10SM o teto da obrigação de pequeno valor. Em que pesem as novas anuências de ID: 19709787, de acordo com as planilhas já apresentadas pela Contadoria, na espécie, é o caso de expedição de precatório em relação a todos os créditos. Diante disso, inexistindo outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a todos os substituídos, retornem os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos das servidoras MARIA DO BOMFIM ALMEIDA DE CASTRO, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA LOPES e das anuentes MARIA AMÉLIA MAIA DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9759293 – pp. 4/6, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, deferido no ID: 9759293 e c) os honorários da execução, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (ID: 9759334), incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes MANOEL DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DAS GRACAS FERNANDES (ID: 9759331 - pp. 2/3). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 14 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador